Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. FIRME ACERBO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO BEM E DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, ou desclassificação para a modalidade culposa, quando devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades receber, adquirir e ocultar, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal.
3. Apreendido o bem de origem ilícita ocultado no quarto do agente, compete a ele apresentar provas de que desconhecia sua origem ilícita, afastando o dolo de receptação, que é extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, possibilitando a formação do convencimento do julgador, sobretudo quando confirmada por outros elementos de provas.
5. Recurso desprovido.